Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo em vista que a condenação criminal deve se lastrear em certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida deve sopesar a favor do réu.

2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

3. Apelação conhecida e não provida.